Tribunal: TJSP
Processo: 1006447-02.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de indevida restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Dano moral presumido – Dívida renegociada – Autora teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito por parcela de financiamento com a ré, a qual foi renegociada – A inscrição ocorreu de maneira indevida, uma vez que tal parcela já não mais existia, por força da renegociação

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de indevida restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Dano moral presumido – Dívida renegociada – Autora teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito por parcela de financiamento com a ré, a qual foi renegociada – A inscrição ocorreu de maneira indevida, uma vez que tal parcela já não mais existia, por força da renegociação – Atraso no pagamento da parcela de renegociação que ocorreu em virtude da demora no envio do boleto, apesar de a autora diligenciar junto ao banco réu na tentativa de obtê-lo – Recurso improvido.
VALOR DA CONDENAÇÃO – Recurso da ré visando à redução do valor da condenação – Valor da indenização fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Inadmissibilidade de redução, sob pena de se dar à parte lesada uma reparação insuficiente para reparação da humilhação, angústia e aborrecimentos suportados em decorrência desta indevida restrição cadastral – Quantia fixada que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Sentença mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios, devidos pelas partes, fixados na sentença em 14% (catorze por cento) sobre o valor da condenação, ficam majorados para 20% (vinte por cento).
RECURSO IMPROVIDO.